Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024962-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (AGRAVANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

embargos de declaração. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. omissão e contradição não configuradas. Pedido de extinção por novação de crédito decorrente de plano de recuperação judicial. Preclusão.

matéria apreciada em decisão transitada em julgado. Impenhorabilidade de bem de família. questão não analisada em primeiro grau. rediscussão da matéria. acórdão mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes para manter decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução, sob o argumento de novação da dívida em razão da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, e deferiu a penhora de imóveis pertencentes aos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão do acórdão embargado ao deixar de apreciar a alegação de novação do crédito e de ilegitimidade passiva dos garantidores em virtude da homologação do plano de recuperação judicial; e

(ii) se há contradição quanto à análise da impenhorabilidade do bem de família objeto de constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, e não reanalisar o mérito da causa.

4. A alegação de novação do crédito em decorrência da recuperação judicial foi apreciada e rejeitada em decisão de 1º grau, que transitou em julgado, operando-se a preclusão.

5. A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas, inclusive aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram no momento oportuno.

6. A impenhorabilidade do bem de família não foi objeto da decisão agravada. A ausência de apreciação inviabiliza o exame da matéria nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A preclusão e a autoridade da coisa julgada impedem a rediscussão de matéria já decidida. 2. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a impenhorabilidade do bem de família inviabiliza o exame da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. nº 258609196, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1005136-49.2023.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., entre outras deliberações, rejeitou o pedido dos executados/agravantes/embargantes para que fosse decretada a extinção do processo em razão da “
novação do crédito no momento da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial
(da empresa Sborchia Indústria e Comércio de Papeis Ltda)”, porque, segundo a magistrada, “
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e transitada em julgado
”, e deferiu o pedido do exequente/embargado de penhora dos imóveis de titularidades dos executados/embargantes.

No recurso vinculado ao Id. nº 2608441901, os embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou a questão da novação do crédito pelo plano de recuperação judicial homologado, o que afeta a legitimidade passiva dos executados, ora embargantes, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.

Insistem em que, uma vez que o plano (de recuperação judicial) apresentado pela

(devedora principal)

foi aprovado em assembleia e (homologado pelo Juízo recuperacional), o efeito é o de extinção da exigibilidade do crédito, já que a aprovação do PRJ implica em novação da dívida nos moldes do art. 59 da Lei

(nº 11.101/2005), o que inclui o débito objeto desta lide.

Apontam, ainda, a existência de contradição ao afirmar que a impenhorabilidade do bem de família não teria sido objeto da decisão agravada, no entanto, referida matéria decorre diretamente do ato judicial que determinou a penhora do imóvel, razão pela qual, é imprescindível a correção desse equívoco para que se analise e reconheça a impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e requer a rejeição dos embargos (cf. Id. nº 268193284).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação “Execução de Título Extrajudicial” ajuizada contra os agravantes pelo Banco do Brasil, que, dentre outras deliberações, rejeitou o pedido dos executados/embargantes para

que fosse decretada a extinção do processo de execução em razão da “novação do crédito no momento da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial (da empresa Sborchia Indústria e Comércio de Papeis Ltda)”, porque, segundo a magistrada, “
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e transitada em julgado
”, e deferiu o pedido do exequente/embargado de penhora dos imóveis de titularidades dos executados/embargantes.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, embora o embargante afirme que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a questão da novação do crédito pelo plano de recuperação judicial homologado, o que afeta a legitimidade passiva dos executados/embargantes, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, relembro os recorrentes que o pedido de extinção da ação de execução, em razão da suposta novação do crédito no momento da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, já foi submetido ao Juízo de 1º Grau, não tendo sido objeto de irresignação recursal no curso do processo.

A questão novamente suscitada (submissão do crédito à recuperação judicial), ao argumento de que o valor discutido na ação de execução está incluído no Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora principal (Sborchia Indústria e Comércio de Papéis Ltda.), foi devidamente apreciada quando do julgamento da exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/embargantes no dia
19/05/2023
(cf. Id. nº 118208844 dos autos de origem), e rejeitada pela MMª. Juíza por entender que “
os garantidores são devedores solidários, motivo que não há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor deles, uma vez que não estão atingidos pela recuperação judicial dos devedores principais”,
e determinou o prosseguimento da ação de execução

(cf. Id. nº 126275660 dos autos de origem).

E contra esta decisão não houve qualquer irresignação dos devedores/embargantes, que ressuscitaram a matéria em petição avulsa somente no dia
28/09/2023
(cf. Id. nº 130449562), o que obviamente não foi aceito pela MMª Juíza, por entender que, “
já houve a análise da questão por meio da sentença proferida e
transitada em julgado
”
(cf. Id. nº 165270990 dos autos de origem).

Como se vê, a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão das partes de invocar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505), não sendo suficiente para transpor ou contornar essa barreira de índole processual a ponderação de que “
com a homologação do plano houve a novação do crédito
”, pois tal perspectiva também não escapa da autoridade da coisa julgada, em específico, da sua eficácia preclusiva, que impede a rediscussão de toda e qualquer questão abrangida ou vinculada ao mérito da matéria já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno.

Convém destacar, ainda, que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

Quanto à suposta contradição no tocante à impenhorabilidade do bem de família, igualmente não assiste razão aos embargantes.

É que o voto embargado, após concluir pela intransponibilidade da coisa julgada no tocante à novação do crédito e à ilegitimidade passiva, assentou que a questão da impenhorabilidade do bem de família sequer havia sido apreciada na origem, pendente de exame pelo juízo da causa, consoante se extrai do seguinte trecho:

"
Por fim, no que diz respeito à impenhorabilidade dos imóveis, o que se vê é que a questão não foi objeto da decisão agravada, naturalmente porque somente foi arguida nos autos depois de esta ter sido proferida, estando pendente, portanto, de enfrentamento e decisão pelo Juízo de 1º Grau
."

Esse entendimento decorre do fato de que a ausência de apreciação da matéria na instância originária configura vício procedimental que impede o imediato exame da tese por órgão julgador de segundo grau, sob pena de supressão de instância.

A lógica processual impõe que as matérias que envolvam aspectos fáticos ainda não enfrentados - como no caso da impenhorabilidade do bem de família -, sejam primeiramente analisadas pelo juízo natural da causa, pois, caberia ao Tribunal apenas verificar eventual acertou ou desacerto da decisão que rejeitou ou acolheu a tese de impenhorabilidade do imóvel contrito, o que não pode ser feito, eis que tal temática ainda não foi objeto de decisão pelo juízo de primeira instância.

Os embargantes objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Nesse cenário, se os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento adotado, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro “in judicando”.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025